Tribunal: TJDFT
Processo: 0721780-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E REALIZAÇÃO DE PESQUISAS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados.
2. A expedição de ofícios ao INSS, SUSEP e Ministério do Trabalho, para que prestem informações acerca dos benefícios previdenciários e vínculos empregatícios ativos em nome dos executados, respectivamente, e de pesquisa, via DOI, de bens imóveis, bem como ao sistema SNIPER atendem aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrição anteriores.
3. Recurso conhecido e provido.